Tribunal: TJSP
Processo: 1014684-44.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Indenizatória" (sic.) – Sentença de parcial procedência, com condenação de um dos réus, Bernardino, ao pagamento de R$27.440,77 – Insurgência do corréu em questão – Não acolhimento – Autora, Elaine, e corréu, Bernardino, que foram casados até o ano de 2015, quando formalizaram o divórcio – Por força do acordo de divórcio, Bernardino se comprometeu a arcar com todos os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Indenizatória" (sic.) – Sentença de parcial procedência, com condenação de um dos réus, Bernardino, ao pagamento de R$27.440,77 – Insurgência do corréu em questão – Não acolhimento – Autora, Elaine, e corréu, Bernardino, que foram casados até o ano de 2015, quando formalizaram o divórcio – Por força do acordo de divórcio, Bernardino se comprometeu a arcar com todos os custos relativos à cessão do domínio útil de um imóvel, situado no Alpha Shopping, em favor de Elaine, ocorrida em setembro de 2014 – Instrumento particular firmado entre as partes que prevê caber à cessionária, com efetivo pagamento pelo ex-marido, dentre outras obrigações, a quitação do laudêmio decorrente da operação – Ex-esposa que, ao proceder à cessão do domínio útil do imóvel a terceiros, no ano de 2015, descobriu que havia débito relativo a laudêmio pendente de pagamento, o que motivou o ajuizamento desta demanda, em que pretende o ressarcimento do total por ela despendido a esse título (R$27.404,77) – Ofício encaminhado aos autos pela Superintendência do Patrimônio da União, indicando que o laudêmio pago pela autora decorreu da cessão de direitos referida nos autos, certo de que, pelo art. 3o da Lei no 13.465/22017, o sujeito passivo da obrigação é o vendedor ou cedente – Art. 490 do Código Civil que, a despeito de imputar as despesas com a tradição ao vendedor, admite que as partes podem estabelecer convenção em sentido diverso – Instrumento particular firmado entre as partes que, na cláusula 6, imputa à cessionária e ao interveniente pagador a obrigação de quitação do laudêmio – Descabida, portanto, a pretensão de Bernardino de que a indenização pretendida nos autos seja imputada aos cedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.